Tribunal: TJMT
Processo: 1012044-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012044-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SORRISO
Agravante: ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER
Agravado: SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
Número do Protocolo : 1012044-22.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Declaração de Vínculo Jurídico com Condenação em Entrega de Coisa Incerta ou Condenação em Indenização por Perdas e Danos” (Proc. no 1003273-32.2021.8.11.0040), ajuizada contra os agravantes por SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, deferiu pedido de antecipação da tutela formulado para que fossem arrestadas, e entregues à pronta alienação, 50 mil sacas de 60 kg de milho produzido nas fazendas dos agravantes ou depositadas em nome deles em qualquer armazém da região, porém, condicionou o cumprimento da medida ao prévio depósito judicial da caução de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais) (cf. Id. no 93508473 - pág. 2/5).
Os agravantes alegam que não estão presentes os requisitos à concessão da tutela de urgência, insistindo em que o conjunto probatório dos autos, especialmente as conversas mantidas via WhatsApp, mostra que a relação jurídico-contratual entre as partes não se concretizou, “sequer de forma parcial, uma vez que, embora existente a proposta, esta não evoluiu ao efetivo aceite pelos agravantes, verificando-se tão somente negociações preliminares”, e que a consolidação do pacto só se daria somente a partir da assinatura da minuta do contrato, o que não ocorreu.
Argumentam que, ao contrário do que entendeu a MMa. Juíza, a praxe comercial dessa espécie de relação jurídica não é a que tenta fazer convencer a agravada, em que basta uma sinalização de concordância quanto ao preço e data de pagamento para se já ter como pronto e acabado o contrato de compra e venda, no caso envolvendo quantidade de milho correspondente à elevada quantia de R$ 1.450.000,00; ao contrário, é imprescindível que a negociação obedeça determinadas formalidades, e que se concretize a partir de um contrato escrito; reitera que, no caso, houve apenas negociações preliminares, sem o envio da minuta escrita em adição as propostas iniciais, razão pela qual, não há falar em efetiva aceitação da proposta pelos agravantes, tampouco em existência de relação jurídica entre os litigantes, fato que, por si só, autoriza a reforma da decisão agravada.
Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de arresto de grãos, inclusive já em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 93508469 - pág. 52).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de arresto sob os seguintes fundamentos:
A tutela de urgência detém natureza cautelar ou satisfativa, cuja concessão se dará em caráter antecedente ou incidental. Segundo se infere da redação do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso em voga, por se tratar de tutela antecipada, a qual comporta natureza satisfativa, os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora devem estar robustecidos.
Da análise dos documentos iniciais, em sede de cognição sumária, vislumbro que o caso é típico daqueles que admitem a tutela de urgência antecipada.
Embora a negociação não tenha sido formalizada por contrato escrito, das tratativas realizadas entre as partes por whatsapp, ressai que, de fato, os requeridos assumiram a obrigação de efetuar a entrega de 50.000 sacas de milho de 60Kg cada, referente a safra 2020/2021, pelo valor de R$ 29,00 a saca, até o dia 28/06/2021, mediante o pagamento a ser realizado até 30/06/2021, conforme discriminado na inicial.
Logo, mesmo em sede de cognição sumária, vislumbra-se que probabilidade do direito está evidenciada.
No ponto, cumpre notar que o agronegócio constitui uma das atividades que aderiram aos meios tecnológicos como whatsapp, email, zoom etc para promover seus negócios, instrumentos estes cuja utilização tornou-se ainda mais acentuada com a chegada da Pandemia da COVID-19.
Aliás, cada vez mais nossos Tribunais têm fixado entendimento sobre a força vinculante de uma negociação realizada por aplicativos de conversas como o whatsapp, valendo como contrato entre as partes. Isso sem contar a aplicabilidade do princípio da boa-fé objetiva em toda e qualquer relação contratual.
Portanto, no caso em tela, das tratativas realizadas pelo aplicativo whatsapp, conforme registrado na ata notarial que instrui a inicial, extrai-se a probabilidade do direito invocado, um dos requisitos necessários a concessão da tutela pretendida.
Relativamente ao segundo requisito legal - perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, basta atentar-se para o fato de que o produto em questão – milho -, é de fácil comercialização e sua cotação atual está em R$ 64,75 (https://www.agrolink.com.br/cotacoes/graos/milho/milho-seco-sc-60kg), isto é, duas vezes maior que o valor da compra e venda a preço fixo (R$ 29,00 a saca).
Destarte, presentes os requisitos legais pertinentes, cumpre deferir a tutela de urgência incidental de sequestro/arresto dos grãos, valendo registrar que o reconhecimento do contrato de compra e venda de grãos, em tese, firmado entre as partes, embora requerido liminarmente, não implica em qualquer providência prática imediata, sendo oportuno deliberar sobre o tema após formado o contraditório.
Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência incidental para determinar o SEQUESTRO ou ARRESTO de 50.000 sacas de 60 kg de milho (pedido/contrato no 14510), segundo as especificações do mercado nacional regulado pelo MAPA, cujos grãos podem ser encontrados nos estabelecimentos da parte requerida, ou ainda, subsidiariamente, encontradas em QUALQUER armazém geral da região de atividade econômica da parte requerida conforme indicado na inicial, desde que lá depositado por ela.
Todavia, CONDICIONO o cumprimento da presente medida de sequestro/arresto ao prévio depósito judicial vinculado a este processo do pagamento da importância de R$ 1.450.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais), eis que também já vencido o pagamento (30/06/2021). Defiro ainda o requerimento contido no ítem b.2 da inicial. Expeça-se o necessário.
É óbvio que a instrução irá demonstrar a verdade verdadeira dos fatos, mas, ao menos por enquanto, considerada a forma do relacionamento histórico adotado pelas partes em diversos outros casos semelhantes, ou seja, adotada visão retrospectiva das circunstâncias que envolveram várias outas avenças semelhantes, fica difícil desprezar a suposição de que o negócio em questão só não teria prosperado em razão de algum incidente de percurso ainda não visível no contexto retórico e probatório dos autos, como, e.g., um repentino e significativo aumento do preço do soja após a conclusão das tratativas, e antes da concretização formal do contrato, que pode ter feito o vendedor recuar na expectativa não propriamente de prejuízo, mas de menor lucro, de ganhar menos em cima do credor, o que induz especular, e por enquanto apenas especular, que as posições aqui possivelmente estariam invertidas se, por exemplo, o soja tivesse repentinamente baixado de preço...
De todo modo, ainda que desprezada essa mera especulação, a conclusão decisória afigura-se defesa de qualquer crítica imediata, pois, muito embora os agravantes insistam no fato de que a relação jurídica entre as partes não se concretizou, nem mesmo parcialmente, o conjunto probatório dos autos confere grau de certeza suficiente acerca da probabilidade do direito alegado pela empresa/agravada, especialmente os vídeos anexados à Ata Notarial reproduzem a tela do aplicativo de mensagens, indicando que, em conversas escritas e por áudio travadas entre o agravante Odair e o representante da empresa/agravada Nerval de Moura, as partes realmente ajustaram todas as condições essenciais do pacto, ou seja, celebraram indiscutivelmente contratos de compra e venda de grãos, ajustando-se até aspectos pormenorizados, como quantidade, preço e data de entrega do produto (cf. Id. 93508477 - pág. 2/14).
É despiciendo relembrar aqui que o contrato informal é perfeitamente possível enquanto fenômeno de coalisão factual do ajuste de vontades; é admitido pela ordem jurídica e dele podem decorrer todas as consequências (eficácia) próprias dos contratos.
Ademais, o pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso do arresto, é a insolvência do devedor (CPC, artigos 300 e 301), de modo que o deferimento cautelar da medida se justifica porque, com efeito, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor. E é exatamente o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que o exequente propõe.
Conquanto o deferimento da medida cautelar não esteja amparado em “prova inequívoca”, mas tenha como base a narrativa da exequente/agravada de que há risco de “desvio de produção”, e que esse fato, por si só, poderia colocar em risco a efetividade da futura pretensão executória, a decisão recorrida está devidamente respaldada pelo poder geral de cautela do juiz, que busca garantir a futura pretensão executória e, sobretudo, o resultado útil do processo. Diante disso, resta claro que a tese recursal não é suficientemente relevante para alterar a decisão combatida, já que, no presente momento, o que está em discussão é a alegação da parte exequente/agravada no sentido de que os executados/agravantes poderiam desviar integralmente sua produção de grãos com o único objetivo de descumprir as obrigações por eles pactuadas.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator